Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702824-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL PORFÍRIO MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAJORANTE CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas obtidas, não havendo que se falar em configuração de flagrante preparado na hipótese, tendo ainda sido a entrada dos policiais na residência justificada. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra seguramente o delito de tráfico de drogas cometido pelos acusados. 3. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. 4. Aplica-se a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 se constatado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas. 5. Não há como reconhecer o benefício do tráfico privilegiado se o agente não atende aos requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 6. Considerando-se que a pena fixada extrapola 4 (quatro) anos, incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156, 157, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da prova, sob o argumento de que houve flagrante preparado. Afirma que a droga encontrada no veículo lá estava em decorrência da provocação da autoridade policial e a prisão, naquele momento, foi nula, por tratar-se de crime impossível. Aduz ofensa ao enunciado 145 da Súmula do STF. Assevera que a prova colhida em busca domiciliar também é nula, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada; b) artigos 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, 155, 156, 157, 158 e 386, todos do CPP, requerendo a absolvição do delito de tráfico de drogas por insuficiência de prova da materialidade e da autoria. Argumenta que não foi demonstrado envolvimento anterior nos fatos, estabilidade ou habitualidade, bem como que é primário e possui bons antecedentes. Pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 155, 156, 157, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não se configura flagrante forjado ou preparado quando os agentes públicos apenas aguardam a consumação do delito para efetuar a prisão” (AREsp n. 2.629.611/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Ademais, quanto à validade da busca domiciliar em situação de flagrante, entende o STJ que: “A natureza permanente do crime de tráfico de drogas permite a flexibilização da inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5o, XI, da CF, uma vez que a consumação do delito se prolonga no tempo e dispensa autorização judicial para diligências em flagrante” (AREsp n. 2.324.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/1/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não merece prosseguir o recurso, no que concerne à apontada violação ao enunciado 145 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento aos artigos 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, 155, 156, 157, 158 e 386, todos do CPP. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024) e, ainda, “a análise de fatos e provas para aplicação da minorante é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.165.862/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 19/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015